Tribunal: CARF
Processo: 10980.721473/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.721473/2014-15
ACÓRDÃO
3302-015.474 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
CONTESTAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
O Recurso Voluntário que deixa de contestar especificamente os
fundamentos adotados pela decisão recorrida, não deve ser conhecido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
recorrida, vencida a Conselheira Louise Lerina Fialho, que votou pelo conhecimento.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto integral), Louise
Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo relativo aos Autos de Infração de PIS/Pasep e Cofins, no
regime cumulativo, referentes aos períodos de apuração de maio de 2009 a dezembro de 2010.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.474 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721473/2014-15
2
Tais créditos tributários foram constituídos no âmbito de ação fiscal (MPF no 09.001.00.2013-
00058), com o objetivo de prevenir a decadência, conforme o art. 63 da Lei no 9.430/1996.
A exigibilidade dos créditos encontrava-se suspensa em decorrência de decisão
judicial proferida no Mandado de Segurança no 2008.70.00.001426-7, no qual a contribuinte
obteve decisão transitada em julgado afastando a ampliação da base de cálculo do PIS e da Cofins
prevista no §1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998 e reconhecendo o direito à compensação de
valores pagos indevidamente.
Essa decisão passou a ser discutida na Ação Rescisória no 0005693-
30.2011.404.0000/PR, ajuizada pela União, na qual foi concedida tutela antecipada em
16/06/2011 para suspender a execução do julgado rescindendo e impedir a realização de
compensações.
Posteriormente, o TRF da 4a Região, em acórdão de 06/12/2012, deu parcial
provimento à rescisória, reconhecendo que instituições financeiras não se submetem ao §1o do
art. 3o da Lei no 9.718/1998, mas conferindo efeitos prospectivos à decisão, preservando os atos
praticados pela contribuinte até a intimação da tutela antecipada.
A União interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário buscando a procedência
integral da ação rescisória, tendo o STJ, em decisão monocrática (REsp no 1.420.244), deixado de
conhecer do recurso especial, enquanto o STF, no RE no 810.557/PR, determinou a aplicação da
repercussão geral conforme o Tema 372.
A contribuinte foi cientificada dos lançamentos em 28/05/2014 e apresentou
impugnação em 26/06/2014, defendendo a aplicação do conceito de faturamento previsto no §1o
do art. 3o da Lei no 9.718/1998 em razão de sua condição de instituição financeira.
A 3a Turma da DRJ/CTA, contudo, por meio do Acórdão no 06-53.587, não conheceu
a referida Impugnação, em razão da concomitância entre o processo administrativo e o processo
judicial.
A referida decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/05/2009 a 31/12/2010
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A existência de ação judicial, versando sobre matéria que abrange a discussão
administrativa, importa renúncia às instâncias administrativas e impede a
apreciação das razões de mérito pela autoridade tributária a que caberia o
julgamento.
Impugnação Não Conhecida
Devidamente intimada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, requerendo o
sobrestamento dos autos até o deslinde definitivo da Ação Rescisória no 0005693-
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.474 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721473/2014-15
3
30.2011.404.0000/PR e, em caso de desfecho desfavorável ao contribuinte naquela ação, o
afastamento da aplicação de juros sobre os valores não recolhidos a título de PIS e Cofins.
Às fls. 427, foi expedido o Comunicado no 56/2016, por meio do qual se entendeu
que o seguimento do Recurso Voluntário estava prejudicado, uma vez que o Acórdão no 06-
53.587, de 25/11/2015, da 3a Turma da DRJ/Curitiba-PR, não conheceu da impugnação, em razão
de renúncia às instâncias administrativas, diante da existência concomitante de ação judicial.
Ressaltou-se ainda que os créditos tributários se encontram com exigibilidade suspensa em
virtude da Ação Rescisória no 0005693-30.2011.404.0000.
Irresignada, a Recorrente apresentou petição com pedido de reconsideração do
referido comunicado, sob o argumento de que a análise de admissibilidade do Recurso Voluntário
compete exclusivamente a este Conselho.
Às fls. 470/471, a Delegacia Especial de Instituições Financeiras em São Paulo
propôs a anulação do Comunicado de fl. 427 e o encaminhamento do presente processo a este
CARF, para apreciação do recurso de fls. 420 a 425, complementado pelo documento de fls. 437 a
442.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, relatora.
Não obstante o recurso seja tempestivo, este não deve ser conhecido, pelas razões
que serão expostas a seguir.
Como relatado, a DRJ entendeu pela ocorrência de concomitância entre a Ação
Rescisória no 0005693-30.2011.404.0000/PR e o presente processo administrativo.
A Recorrente, por sua vez, limita-se, em seu Recurso Voluntário, a apresentar
alegações quanto à necessidade de sobrestamento dos autos até o desfecho definitivo da referida
Ação Rescisória, bem como ao eventual afastamento da aplicação de juros sobre os valores não
recolhidos a título de PIS e Cofins.
Contudo, não apresenta qualquer impugnação específica às razões adotadas no
Acórdão recorrido, deixando de demonstrar os motivos pelos quais a alegada concomitância
deveria ser afastada e, consequentemente, os fundamentos que justificariam o conhecimento de
sua impugnação.
Sobre o tema, destaca-se o disposto no art. 932, III, do CPC/2015:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.474 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721473/2014-15
4
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Assim, não tendo a Recorrente se desincumbido do ônus de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, entendo que o Recurso Voluntário não
deve ser conhecido.
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, em razão da
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 490
DF CARF MF
Original